Tribunal: TJDFT
Processo: 0742797-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742797-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMADEU ALVES DE ARAUJO, AVM PERSIANAS E CORTINAS LTDA AGRAVADO: MARIA CRISTINA DE ALMEIDA BONOW RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto ao cabimento do recurso, tendo em vista que o recurso foi interposto em face de ato ordinatório. Após, retornem os autos conclusos para apreciação. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator